Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-18.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao não explicitar a necessidade de suspensão do feito até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, requerendo o saneamento do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não estabelecer expressamente a suspensão da ação de execução de título extrajudicial até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissão em decisão judicial, caracterizada pela ausência de manifestação sobre questões essenciais à controvérsia.
A omissão se configura quando o julgado não esclarece aspectos relevantes que podem gerar dúvidas quanto à sua correta aplicação, como no caso, em que a expressão “regular prosseguimento” pode induzir a entendimento equivocado sobre a suspensão da execução.
O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser suspensa até o cumprimento integral da obrigação assumida em acordo, sendo necessário esclarecer expressamente esse ponto no dispositivo do acórdão para evitar interpretações divergentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A omissão no acórdão ocorre quando não há manifestação expressa sobre questão essencial ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A suspensão da ação de execução de título extrajudicial, quando há acordo entre as partes, deve ser expressamente consignada, em conformidade com o art. 922 do CPC, para evitar interpretações equivocadas quanto à continuidade do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 922.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-18.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVERSON DE SOUSA RAIOL 83813659291 - CNPJ: 32.490.019/0001-50 (APELADO), LIVERSON DE SOUSA RAIOL - CPF: 838.136.592-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO.
VÍCIO EVIDENCIADO.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
VÍCIO SANADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao não explicitar a necessidade de suspensão do feito até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, requerendo o saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não estabelecer expressamente a suspensão da ação de execução de título extrajudicial até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissão em decisão judicial, caracterizada pela ausência de manifestação sobre questões essenciais à controvérsia.

A omissão se configura quando o julgado não esclarece aspectos relevantes que podem gerar dúvidas quanto à sua correta aplicação, como no caso, em que a expressão “regular prosseguimento” pode induzir a entendimento equivocado sobre a suspensão da execução.

O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser suspensa até o cumprimento integral da obrigação assumida em acordo, sendo necessário esclarecer expressamente esse ponto no dispositivo do acórdão para evitar interpretações divergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão ocorre quando não há manifestação expressa sobre questão essencial ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A suspensão da ação de execução de título extrajudicial, quando há acordo entre as partes, deve ser expressamente consignada, em conformidade com o art. 922 do CPC, para evitar interpretações equivocadas quanto à continuidade do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto p
el
a

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
,
c
ontra o acórdão
(
id 265159796
)
que
deu
provimento
para
anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular prosseguimento
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
a decisão
deixou de
destacar a necessidade de suspensão do feito, após o retorno à origem.

Afirma que a determinação de “
para o regular prosseguimento
” ao final do voto, leva a entender que o processo irá prosseguir e não
permanecer suspenso, aguardando o cumprimento do
acordo.

Pugna pelo aclaramento dos vícios apontados, a fim de
sanar a omissão alegada.

Sem contrarrazões
,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
a decisão
deixou de destacar a necessidade de suspensão do feito, após o retorno à origem.

Defende
que a determinação de “
para o regular prosseguimento
” ao final do voto, leva a entender que o processo irá prosseguir e não permanecer suspenso, aguardando o cumprimento do acordo.

Pois bem, sem maiores delongas, merece guarida o pleito da Cooperativa embargante.

Desta forma, a
fim de evitar dubiedades na fase de cumprimento do julgado, é necessário deixar expresso no dispositivo que a determinação desta Câmara é pela suspensão da ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

Dessa forma,
dou provimento

ao recurso, para sanar a omissão e
acrescentar no dispositivo do acórdão embargado
(id 265159796)
a seguinte redação:
“
Recurso provido para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à origem, para
a suspensão da ação de execução de título extrajudicial até o cumprimento integral da obrigação assumida pelas partes no acordo firmado, nos termos do art. 922 do CPC
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025